Tribunal: TJDFT
Processo: 0739335-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. AFASTADA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.

2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.

3. Nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, o juiz, na fixação das penas, considerará a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única. In casu, não obstante a natureza da droga (crack), sua ínfima quantidade não justifica a exasperação da pena-base.

4. O réu não faz jus à redução da pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), porquanto já beneficiado anteriormente, circunstância que denota sua dedicação a atividades criminosas.

5. Considerando-se o patamar de pena privativa de liberdade imposta (5 anos de reclusão) e sendo o réu primário, correta a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena, consoante diretriz do art. 33, § 2o, “b” e § 3o, do Código Penal.

6. Sendo a reprimenda fixada superior a quatro anos, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

7. Apelação conhecida e parcialmente provida.